Tribunal: STF
Processo: MS 24136
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. OCUPAÇÃO DA ÁREA DESAPROPRIANDA
POR INTEGRANTES DO MST. VEDAÇÃO PREVISTA NO § 6º DO ARTIGO 2º DA
LEI 8629/93: NÃO-OCORRÊNCIA.
1.      A inexistência pura e simples de procuração (CPC, artigo 13),

verificada de plano, não se confunde com a irregularidade de
representação de pessoa jurídica (CPC, artigo 37), alegada pela
parte contrária ou pelo Ministério Público, mas não suficientemente
demonstrada. Hipótese em que se pode concluir pela legitimidade do
representante da parte por qualquer meio de prova permitido em direito
.
2.      Esbulho praticado por integrantes do MST. Divergência entre
as alegações da impetrante e as informações da autoridade coatora.
Necessidade de dilação probatória incabível em mandado de segurança.
Inexistência de direito líquido e certo.
3.      A vedação prevista no § 6º do artigo 4º da Lei 8629/93, com a

redação dada pela MP 2109/01, alcança apenas as hipóteses em que a
vistoria ainda não tenha sido realizada ou quando feitos os
trabalhos durante ou após a ocupação.
        Segurança denegada.